Tribunal: TJMT
Processo: 1017993-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017993-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANANIAS ALVES PINTO FILHO - CPF: 384.061.441-49 (RECORRENTE), GABRIEL YUJI SUZUKI - CPF: 074.703.421-41 (ADVOGADO), POSTO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEIS TOP LTDA - CNPJ: 20.978.400/0001-83 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de no:
1017993-82.2025.8.11.0001

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos
Juizados Especiais
.

Recorrente:
ANANIAS ALVES PINTO FILHO
.

Recorrido:
POSTO DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS TOP EIRELI
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de que preposto do posto de combustível teria abastecido gasolina em veículo movido a diesel, ocasionando danos mecânicos e prejuízos à atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do nexo de causalidade entre o abastecimento realizado pelo posto e os danos no veículo; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação de consumo não implica inversão automática do ônus da prova, exigindo demonstração mínima de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

4.

O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao deixar de apresentar prova técnica idônea que comprove o nexo causal entre o abastecimento e os danos alegados.

5.

O lapso temporal de aproximadamente 40 dias entre o abastecimento e o início dos reparos rompe o nexo de causalidade, permitindo a incidência de causas externas ou supervenientes.

6.

Provas unilaterais, como vídeos e declarações de técnico sem contraditório, não possuem força suficiente para demonstrar a origem do dano.

7.

A ausência de laudo técnico contemporâneo aos fatos impede a comprovação segura da causa dos danos mecânicos.

8.

A inexistência de comprovação do efetivo desembolso pelo autor, diante de documentos emitidos em nome de terceiros, fragiliza o pedido de ressarcimento material.

9.

A falta de prova da falha na prestação do serviço afasta os pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática e depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

2.

A ausência de prova técnica contemporânea e robusta impede o reconhecimento do nexo de causalidade em alegações de dano por combustível inadequado.

3.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O decurso de tempo significativo entre o fato alegado e a constatação do dano pode romper o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1023648-97.2023.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o recorrente alega que o preposto do recorrido
inseriu
gasolina em um veículo movido a diesel
, o que resultou na inutilização de peças fundamentais do motor, como bicos injetores e sensores, bem como comprometeu sua
atividade profissional como pecuarista
.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação:

“(...)
Da inviabilidade de perícia técnica

No caso, afirma o Autor que no dia 04/12/2024, foi com seu veículo CHEVROLET/S10 HC DD4A, ao posto de combustível da Reclamada, onde solicitou abastecimento de diesel, porém, o Colaborador da Requerida, abasteceu com gasolina.

Alega que tomou conhecimento do abastecimento diverso de combustível, após seu veículo apresentar defeito no funcionamento, e que em seguida tentou resolver o incidente administrativamente, porém, sem êxito.

Diante do incidente e sem resolução amigável arcou com o custo do conserto do veículo que ficou no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Do incidente apontado, verifica-se que a perícia técnica almejada, torna-se inviável.

É porque, como relatado na reclamação inicial e notas fiscais anexas, é possível verificar que no mínimo o autor tomou conhecimento do defeito em 13/01/2025 (ID. 187526337), sendo as peças trocadas. Desse modo, diante do tempo e considerando que o veículo foi consertado, inviável a perícia perquirida.

Assim, opino pela rejeição da preliminar arguida.

Mérito

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Conforme relatado na reclamação inicial e notas fiscais anexas, é possível verificar que no mínimo o autor tomou conhecimento do defeito em 13/01/2025 (ID. 187526337), sendo as peças trocadas.

Embora o autor tenha juntado vídeos demonstrando, em tese, peças com avarias (IDS. 187529142 e 187529143), e, vídeo onde um técnico informa que os bicos estão condenados (ID. 187529144), ambas provas não são capazes a demonstrar que realmente o defeito no veículo possui conexão com o abastecimento de combustível diverso.

Veja que o abastecimento ocorreu em 04/12/2024, conforme afirmações da reclamação inicial, e que os reparos foram feitos iniciaram em 13/01/2025 (ID. 187526337).

Noutras palavras, inexiste nos autos laudo técnico contemporâneo aos fatos, afirmando de forma robusta que a causa do defeito no veículo foi proveniente de abastecimento de combustível diverso.

Assim, o autor não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, inciso I do CPC). (...).”

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a respeitável sentença não merece reparos, pois, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não é absoluta e não desonera o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso em tela, o recorrente não se desincumbiu desse ônus, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O abastecimento ocorreu em 04/12/2024, contudo, o veículo apenas foi levado para reparo em 13/01/2025. É fato notório e corroborado pela defesa que danos decorrentes de combustível inadequado em motores de alta performance manifestam-se de forma quase imediata. O intervalo de aproximadamente 40 dias rompe o liame de causalidade, permitindo a interferência de variáveis externas, como desgaste natural ou outros abastecimentos.

O autor apresentou vídeos unilaterais e depoimentos de um técnico de sua confiança, produzidos de forma extemporânea e sem o crivo do contraditório. Inexiste nos autos laudo técnico contemporâneo que ateste, de forma indubitável, que as avarias foram causadas especificamente pelo combustível fornecido pela ré naquela data.

As notas fiscais de conserto e o documento do veículo estão em nome de terceiros, não havendo prova cabal do desembolso financeiro por parte do autor, o que fragiliza o pleito reparatório.

É entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que a mera alegação de vício no combustível, sem prova técnica robusta e imediata, não autoriza a condenação do fornecedor:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO RECLAMANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao reclamante, sob o fundamento de que o combustível fornecido por seu estabelecimento teria causado danos ao veículo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa; (ii) a existência de cerceamento de defesa; e (iii) a comprovação do nexo de causalidade entre os danos no veículo do reclamante e o combustível fornecido pelo estabelecimento do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda, pois a matéria não exige produção de prova complexa, sendo suficiente a análise da documentação juntada aos autos.

Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, tem discricionariedade para avaliar a necessidade de dilação probatória, conforme seu convencimento fundamentado.

O reclamante não comprovou o nexo de causalidade entre o abastecimento no posto do recorrente e os danos no motor de seu veículo, pois a ordem de serviço da concessionária não atribui explicitamente o problema à qualidade do combustível.

O fornecedor apresentou boletins de conformidade da Agência Nacional do Petróleo (ANP), atestando a regularidade do combustível comercializado, o que enfraquece a alegação do consumidor.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não é automática e depende da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da parte, o que não se verifica no caso concreto.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor incumbe a ele, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não é automática, devendo o consumidor demonstrar a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência.

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço ou produto fornecido afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor incumbe a ele, conforme o art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2020, DJE 16/12/2020; TJMT, N.U 1034793-30.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/12/2022, DJE 07/12/2022.

(N.U 1023648-97.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Desse modo, não se extrai a certeza de que o recorrido forneceu combustível adulterado e, por consequência, verifica-se que o recorrente não apresentou provas da falha na prestação do serviço do recorrido, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrentes da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026